Tribunal: TJES
Processo: 5000044-85.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-85.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDINEY RAMALHO DE JESUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TRABALHADOR RURAL. FRATURA EM BRAÇO ESQUERDO. CONSOLIDAÇÃO ATESTADA EM PERÍCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE APÓS A CESSAÇÃO. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-doença acidentário, em razão de acidente de trabalho que ocasionou fratura no braço esquerdo de trabalhador rural.

2. O apelante sustenta que a cessação do benefício em 29/09/2021 foi indevida, pois a imobilização do membro teria perdurado até 13/12/2021, alegando que sua profissão exige força física incompatível com a lesão sofrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se o segurado faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário em período posterior à data de cessação do benefício (id. 29/09/2021), em razão de alegada persistência da incapacidade laborativa durante tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova técnica pericial produzida em juízo atestou a inexistência de incapacidade para o trabalho e a recuperação funcional do membro superior esquerdo, não constatando redução da capacidade laborativa.

5. O acervo probatório demonstra que a imobilização perdurou por 45 dias e que exames de imagem realizados em setembro de 2021 já indicavam fratura consolidada e ausência de sequelas.

6. O atestado médico que menciona a data de 13/12/2021 apenas relata consolidação avançada, o que não infirma as conclusões radiológicas e periciais anteriores de que a aptidão para o trabalho já havia sido recuperada na data da alta administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, decotada a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

8. Tese de julgamento: "É indevido o restabelecimento de auxílio-doença quando a prova pericial judicial e os exames administrativos convergem para a consolidação da lesão e a inexistência de incapacidade laborativa após a data de cessação do benefício."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.044.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALDINEY RAMALHO DE JESUS
contra a r. sentença (id.
18678462
), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da
“ação previdenciária”
proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
julgou improcedente o pedido autoral

Em suas razões recursais (id.
18678463
) o apelante aduz, em síntese, que: i) sofreu acidente de trabalho no braço esquerdo e recebeu o benefício de auxílio-doença acidentário apenas no período de 06/08/2021 a 29/09/2021; ii) a cessação do benefício foi indevida, visto que o tratamento com imobilização do membro perdurou até 13/12/2021, havendo ainda pendência de fisioterapia; iii) exerce a profissão de trabalhador rural, a qual exige força física e a utilização indispensável de ambos os braços; iv) a sentença deve ser reformada para determinar que o INSS restabeleça o benefício desde a data da sua cessação até o momento da perícia judicial ou, subsidiariamente, pelo período em que perdurou a imobilização do braço.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000044-85.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDINEY RAMALHO DE JESUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALDINEY RAMALHO DE JESUS
contra a r. sentença (id. 18678462), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da
“ação previdenciária”
proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
julgou improcedente o pedido autoral

Em suas razões recursais (id. 18678463) o apelante aduz, em síntese, que: i) sofreu acidente de trabalho no braço esquerdo e recebeu o benefício de auxílio-doença acidentário apenas no período de 06/08/2021 a 29/09/2021; ii) a cessação do benefício foi indevida, visto que o tratamento com imobilização do membro perdurou até 13/12/2021, havendo ainda pendência de fisioterapia; iii) exerce a profissão de trabalhador rural, a qual exige força física e a utilização indispensável de ambos os braços; iv) a sentença deve ser reformada para determinar que o INSS restabeleça o benefício desde a data da sua cessação até o momento da perícia judicial ou, subsidiariamente, pelo período em que perdurou a imobilização do braço.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

O Juízo
a quo
, ao julgar a lide, ancorou-se na prova técnica pericial produzida em juízo (id. 18678442), que atestou a inexistência de incapacidade para o trabalho no momento do exame. Com efeito, o
expert
concluiu expressamente:
"Não foi constatada redução ou incapacidade para o trabalho na avaliação do periciado"
e atestou a recuperação funcional do membro superior esquerdo.

Na oportunidade, a controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se em verificar se o apelante faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário em período posterior à Data de Cessação do Benefício (DCB), ocorrida em 29/09/2021, pois, segundo alega, o tratamento conservador e a imobilização do membro superior esquerdo perduraram até 13/12/2021, o que o impossibilitava de exercer suas atividades como trabalhador rural neste interregno.

Contudo, da detida análise do acervo probatório, constata-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Não há, nos autos, prova hábil a demonstrar que a imobilização do membro fraturado perdurou até 13/12/2021. Pelo contrário, a documentação médica extraída dos sistemas informatizados da autarquia previdenciária (id. 18678272) revela que, após o acidente ocorrido em 06/07/2021, o autor foi submetido a imobilização gessada por um período de apenas 45 dias.

Ademais, com base nas perícias administrativas anexadas aos autos (id. 18678272), os exames de imagem realizados em 03/09/2021 atestavam “fratura consolidada”, “sem sequelas”. Idêntica conclusão foi alcançada em nova avaliação médica baseada em raio-x de 09/09/2021, indicando que as fraturas em galho verde encontravam-se “consolidadas sem sequelas apreciáveis”.

Dessa forma, conclui-se que a cessação administrativa do benefício, ocorrida em 29/09/2021, foi escorreita, tendo o benefício coberto integralmente o informado período de imobilização de 45 dias. Por fim, destaco que o atestado emitido posteriormente (id. 18678277) que menciona a data de 13/12/2021, apenas relata a consolidação avançada, o que não infirma as constatações radiológicas anteriores de que a fratura já se encontrava consolidada desde setembro de 2021.

Corroborando a correção da alta previdenciária, o laudo médico pericial produzido em juízo (id. 18678442), sob o crivo do contraditório, asseverou a ausência de incapacidade laborativa contemporânea.

Diante do exposto, restando demonstrado que o período de incapacidade temporária foi devidamente amparado pelo INSS e inexistindo provas de redução de capacidade ou incapacidade remanescente após 29/09/2021, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Por se tratar de matéria de ordem pública o capítulo que trata de honorários advocatícios, de ofício, faz-se necessário decotar da sentença a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante da isenção legal conferida ao segurado nas ações acidentárias, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Saliento, ainda, que conforme Tema 1.044 do STJ,
“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)